Tribunal: TJDFT
Processo: 0001003-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001003-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON PAIVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 180 do Código Penal (receptação). A Defesa alegou ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; e (ii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de presunção de veracidade e estão em consonância com as demais provas coligidas nos autos, inclusive vídeos que evidenciam a comercialização de drogas e a apreensão de objetos de origem criminosa. 4. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada por laudos periciais que identificaram as substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e crack), associadas às circunstâncias do flagrante. 5. Quanto ao crime de receptação, o réu admitiu que desconfiava da origem ilícita dos bens adquiridos, o que caracteriza o dolo necessário para a tipificação do crime, conforme entendimento jurisprudencial sobre a inversão do ônus probatório nesses casos. 6. O réu não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois restou comprovado seu envolvimento com atividades criminosas. 7. O regime inicial fechado é adequado à gravidade dos crimes, à quantidade da pena imposta e às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando harmônicos com as demais provas, possuem presunção de veracidade e podem fundamentar a condenação. 2. A apreensão de drogas e os elementos circunstanciais do flagrante configuram materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 3. No crime de receptação, a admissão do agente de que desconfiava da origem ilícita dos bens caracteriza o dolo necessário à tipificação do delito, invertendo-se o ônus probatório. 4. O envolvimento com atividades criminosas impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 180, 33 e 44; Código de Processo Penal, art. 386, incisos V e VII. Jurisprudência relevante citada: 1. Acórdão 1116149, 20170110063945APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE 15/08/2018. 2. Acórdão 1688324, 07270262520218070001, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, PJe 24/04/2023. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a aplicação da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que é réu primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “É, na terceira fase, que se manifesta a insurgência recursal, inclusive “(...) não restou devidamente demonstrado que o apelante se dedicava à atividade criminosa antes da prática dos fatos, bem como restou demonstrado que a sua condenação se deu por fato posterior.” – Parecer n.o 107/24 (ID 66351976 - p. 2). Entretanto, não se pode olvidar que o intento do Poder Legiferante ao estatuir a minorante, do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, foi o de privilegiar o pequeno traficante (ou seja, o novato). Logo, é razoável o argumento lançado pelo Juízo a quo de “Imperioso registrar, inclusive, que já foi beneficiado pela referida minorante.” (ID 65593482 - p. 17), o que foi referendado nas contrarrazões: “(...) correta a sua não incidência ao caso, haja vista que o apelante ostenta condenações por tráfico de drogas, ainda que por fatos posteriores, além de já ter sido beneficiado com a minorante em tela, óbice insuperável ao reconhecimento da pretendida benesse.” (ID 66063185 - p. 3). Não se denota proporcional conceder o princípio novamente, pois se vulnera o espírito da lei. Assim, não se trata de presunção, mas de perfeita conformação ao óbice da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da lei de drogas, qual seja: “não se dedique às atividades criminosas” (ID 69661960). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025